Tribunal: TJBA
Processo: 8012764-06.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012764-06.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NATHALIA SANTANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FELIPE CESAR DE ALMEIDA LOUZI, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, JULIANA AMARAL MEIRELES

APELADO: NATHALIA SANTANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FELIPE CESAR DE ALMEIDA LOUZI, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, JULIANA AMARAL MEIRELES

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ÓBITO EM 2005. SENTENÇA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I.
CASO EM EXAME

1.Trata-se de recursos de apelação interpostos por Nathalia Santana dos Santos e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte militar
.
A autora busca a extensão do benefício até os 24 anos por ser estudante universitária
.
O Estado da Bahia recorre alegando a impossibilidade de restabelecimento por ausência de previsão legal específica na legislação estadual para a manutenção após a maioridade
.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.Definir o limite etário para a cessação da pensão por morte devida a filho de militar do Estado da Bahia, considerando a legislação vigente à época do óbito (2005)
.

3.Verificar a possibilidade jurídica de prorrogação do benefício previdenciário até os 24 anos de idade em razão da condição de estudante universitário
.

3
. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Recurso do Estado da Bahia:
A Lei Federal nº 9.717/1998 estabelece que os regimes próprios de previdência social não podem conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei nº 8.213/1991), o qual garante a pensão até os 21 anos
.
O entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal é pela aplicação subsidiária da norma federal em face de omissão ou conflito com a lei local, assegurando o direito até os 21 anos
.

5.Recurso da Autora:
Inexistência de amparo legal para a extensão da pensão até os 24 anos para estudantes universitários no regime de previdência dos servidores públicos
.
O benefício previdenciário possui natureza vinculada à lei (princípio da legalidade), não cabendo ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar prazos de fruição sem fonte de custeio correspondente
.

4.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do Estado da Bahia conhecido e não provido.

Tese:
"O dependente previdenciário de servidor público ou militar estadual tem direito à manutenção da pensão por morte até o limite de 21 (vinte e um) anos de idade, sendo incabível a prorrogação até os 24 (vinte e quatro) anos por falta de previsão legal, ainda que comprovada a condição de estudante universitário"
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012764-06.2022.8.05.0256
, em que figuram como apelantes NATHALIA SANTANA DOS SANTOS e outros e como apelados NATHALIA SANTANA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto por
NATHALIA SANTANA DOS SANTOS e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
interposta pelo ESTADO DA BAHIA,

nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01